Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731723-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELISANDRA LEOCADIO MARTINS MACIEL D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Não há pedido de pedido suspensivo. As Contrarrazões já foram, inclusive, apresentadas ao ID 74688759. Venham os autos conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator